Tribunal: STF
Processo: ARE 1247170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual dei provimento ao recurso extraordinário e acolhi a tese firmada por esta Corte quando do julgamento da ADI 4.173.
    O embargante aduz omisso o julgado ao afirmar que não houve, na decisão embargada, indicativo de apreciação da Lei Estadual nº 11.064/2002.
    Alega, em síntese, que “de fato a ADI julgada parcialmente procedente, manteve constitucionalidade da Lei FEDERAL Nº 10.029/2000. No entanto, a constitucionalidade da Lei em questão não se aplica em sua totalidade, no caso em apreço, isto porque no Estado de São Paulo, os ‘Voluntários’ foram regulamentados pela Lei Estadual 11.064/02, ou seja, a Lei Federal permitiu a criação dos temporários ‘Voluntários’ e a Lei Estadual delimitou as questões a eles envolvidas.”
     Requer a concessão de efeitos infringentes a fim de que conste expressamente a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.064/2002.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Contrato com base na Lei Federal nº 10.029/00, e na Lei Estadual nº 11.064/02. Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial. Pretensão ao recebimento de todos os direitos inerentes à função de policial militar efetivo. Procedência parcial que se impõe, atentando para a natureza do vínculo e preservando o que garantido pela Constituição Federal. Princípio da moralidade administrativa e vedação do enriquecimento ilícito. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos. Recurso do autor desprovido.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios
    Constato não se ressentir o julgado do vício que se lhe imputa, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2016.
    Na hipótese, conforme já registrado, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e, naquela ocasião, assentou que a referida lei, ainda que estabeleça aos voluntários o direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, não fez qualquer ressalva quanto a possível vínculo empregatício, trabalhista ou afim.
    No caso em tela, apesar de a discussão envolver a Lei estadual nº 11.064/2002, que trata da remuneração dos Soldados PM Temporários do Estado de São Paulo, é certo que devem ser observadas as normas gerais sobre o tema, que estão dispostas na citada Lei nº 10.029/2000, de acordo com o que estabelecem os arts. 22, XXI e 144, § 7º, da CF/1988.
    Enfrentadas, assim, as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
  Ministra Rosa Weber 
     Relatora